Tribunal: TJSP
Processo: 2266627-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal - Exceção (ou objeção) de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória – Súmula 393/STJ – Discussão acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Execução fiscal - Exceção (ou objeção) de pré-executividade que está subordinada à verificação de plano de matérias que, por sua natureza, podem ser cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos por parte do devedor e de estar garantido o juízo, desde que desnecessária a dilação probatória – Súmula 393/STJ – Discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual no. 13.918/09 que não aproveita a contribuinte - Termo inicial dos juros que é posterior a Lei Estadual no. 16.497/17 – Matéria que demanda dilação probatória - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.